Tribunal: TJDFT
Processo: 0731738-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731738-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: SEBASTIANA RIBEIRO ARANTES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento no 0727700-95.2024.8.07.0001, proposta por SEBASTIANA RIBEIRO ARANTES, ora autora/agravada, nos seguintes termos (ID. 203985045 da origem): “Mantenho o cadastro de tramitação prioritária do processo (ID 202976499 – Págs. 2/3), nos termos do art. 1.048, inciso I, do CPC. Defiro os benefícios da justiça gratuita à autora (ID 202976498). Quanto ao pedido de tutela de urgência, a prova documental, que instruiu a exordial, conduz à probabilidade do direito alegado na inicial. Isso porque, não obstante seja permitida, nos termos do parágrafo único do art. 17 da Resolução ANS no 195/2009, a resilição unilateral imotivada no plano de saúde coletivo; sabe-se que, mesmo após o exercício desse direito subjetivo (ID 202976543), a parte ré tem a obrigação de manter as coberturas securitárias para garantir a continuidade do tratamento realizado pela parte autora em virtude do diagnóstico de sarcoma fusocelular de alto grau em antebraço direito (ID 202977667), conforme entendimento consolidado pelo c. STJ no tema 1.082 resultante do julgamento do REsp no 1.842.751/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo. Além da probabilidade do direito invocado, o perigo de dano decorre do fato de que a autora não pode ficar desprovida do plano privado de assistência à saúde, ainda mais considerando que “no momento encontra-se em seguimento oncológico” e, por isso, “a paciente necessita continuar em acompanhamento regular” (ID 203114721). Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DE SUA SOBREVIVÊNCIA OU DE SUA INCOLUMIDADE FÍSICA. TEMA 1082 DO STJ. APLICABILIDADE. NEOPLASIA. CÂNCER DE URETER. OBRIGATORIEDADE DA CONTINUIDADE DOS CUIDADOS ASSISTENCIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para o acolhimento do pedido de antecipação da tutela, exige-se a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. 2. Na origem, foi concedida tutela de urgência determinando ao agravante que mantenha o plano de saúde do qual o demandante agravado é beneficiário, com todas as coberturas a ele inerentes, sob pena de multa diária, por se tratar de paciente em tratamento oncológico para combater neoplasia de ureter metastático para linfonodos retroperitoneais, auxiliares e cervicais, estado clínico IV. 3. O STJ, no julgamento do Tema 1082, firmou a tese de que: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". 4. No caso, a interrupção do tratamento atualmente realizado pelo paciente para o controle da neoplasia, por meio de fornecimento e custeio pelo plano de saúde, compromete a sobrevivência e/ou a incolumidade física do agravado, devendo ser, portanto, mantida a assistência à saúde contratada. 5. O agravo de instrumento não comporta instrução probatória e, portanto, não havendo elementos robustos, ao menos nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental, que corroborem a regularidade da conduta do agravante, correta a decisão impugnada em deferir tutela de urgência. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1752418, 07216664420238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC e, ainda, atento à possibilidade de que venha a parte ré obter, em se definindo contrariamente a lide, o ressarcimento dos valores desembolsados para custear as despesas concernentes ao tratamento realizado pela parte autora, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a parte ré, a partir da intimação pessoal desta decisão e até decisão judicial em sentido contrário, restabeleça em relação à autora SEBASTIANA RIBEIRO ARANTES a vigência do plano de saúde, produto STANDARD III NACIONAL ENFERMARIA SEM COPARTICIPAÇÃO (ID 202976517 – Pág. 4), com abrangência nacional, do seguimento ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, de modo que seja assegurado àquela autora, cujo cartão digital consta do ID 202976515, todas as coberturas securitárias contratadas, enquanto ela estiver em tratamento do sarcoma fusocelular de alto grau em antebraço direito (ID 202977667 e ID 203114721), mediante contraprestação consistente na cobrança da parte ré perante a parte autora, através de boleto bancário, do valor do prêmio mensal devido. Para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer constituída nesta decisão, FIXO multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada negativa, devidamente comprovada nos autos, manifestada pela parte ré por motivo de resilição unilateral imotivada no plano de saúde coletivo contratado pela parte autora, sem prejuízo das perdas e danos. Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, verifica-se que a parte autora manifestou desinteresse na realização deste ato processual (ID 202974367 - Pág. 30, no 7.9). Neste contexto, com fundamento no art. 2o, § 2o, da Lei 13.140/2015, que aplico à espécie por analogia, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se pode obrigar qualquer das partes a participar, contra sua vontade, daquele ato processual regido pelo princípio da voluntariedade. Desta maneira, determino que se proceda à intimação e citação da parte ré, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III c/c art. 231, § 1o, ambos do CPC. Atribuo a presente decisão força de mandado de citação e intimação, que deverá ser cumprido em regime de urgência, inclusive, se for necessário, por oficial de justiça plantonista, nos endereços das rés extraídos do sistema PJe, conforme descrito abaixo: Nome: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A Endereço: Condomínio ParkShopping Corporativo, no 6580, Torre Norte, Bloco 2, 6o Andar, Salas 601/604 (Setor de Áreas Isoladas Sudoeste), Zona Industrial (Guará), BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-010 Nome: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A Endereço: SCN Quadra 4 Bloco B, Centro Empresarial VARIG, 6 andar, sala 604, Asa Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 70714-020 Intime-se a autora.” Trata-se, na origem, de ação de conhecimento, na qual foi deferido pedido de tutela de urgência para determinar à parte requerida que reative o plano de saúde da autora/agravada, sob pena de multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por ato de descumprimento. Irresignada, a ré QUALICORP ADMINISTRADORA interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, fundamentando que Administradora não foi a responsável pela rescisão unilateral realizado pela Operadora Amil, e, por esta razão não pode ser a responsável em cumprir a obrigação de fazer estabelecidas na liminar. Argumenta que “a Administradora exerce suas funções de gerência administrativa e financeira, em PLANOS DE SAÚDE COLETIVOS. O plano é gerido pela própria Operadora.” Afirma que a multa cominatória é desproporcional e não foi limitada, e que não foi fixado prazo razoável para o cumprimento da obrigação. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão até o julgamento do mérito recursal. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento parcial do efeito suspensivo objetivado pelo agravante. Veja-se. A relação jurídica discutida nos autos de origem é de natureza consumerista, conforme disposto na Súmula 608 do STJ, a qual estatui: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Quanto à ilegitimidade passiva arguida pela agravante, observo que não exsurge a probabilidade do direito, uma vez que, segundo a jurisprudência amplamente majoritária desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, existe responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora do plano de saúde, quanto as obrigações decorrentes do contrato de seguro saúde, pois elas se encontram na mesma cadeia de consumo, na condição de fornecedoras de serviços, se apresentando, na visão do beneficiário-consumidor, como um único contratado. Veja-se os precedentes: RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO DA ANS. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. CONDENAÇÃO À MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO: CPC/15. (...) 7. Nos contratos de plano de saúde revela-se, diante do beneficiário, uma verdadeira rede de contratos, na medida em que vários fornecedores conjugam esforços para atender a um interesse sistemático, consubstanciado na prestação do serviço de assistência à saúde, rede essa, no entanto, que, na visão do consumidor, se lhe apresenta como um só negócio jurídico. 8. Por compor essa rede de contratos voltada à prestação do serviço privado de assistência à saúde oferecido aos recorridos, sujeita à incidência do CDC, não pode a administradora do benefício ser eximida da responsabilidade solidária que se lhe imputa em decorrência da resilição unilateral, sobretudo diante do seu destacado papel de intermediar a contratação do plano de saúde junto à operadora. 9. O cumprimento da ordem judicial exige a manifestação simultânea das duas vontades para a preservação do contrato entabulado em favor dos beneficiários: a da administradora, de estipular, em favor dos recorridos, a contratação do plano de saúde, e a da operadora, de oferecer aos recorridos a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais à saúde, nos limites daquele plano contratado. 10. O reconhecimento, à luz do CDC, de que a obrigação devida pelos recorrentes - de manter, em favor dos recorridos, o plano de saúde coletivo empresarial contratado - é solidária, a despeito dos diferentes papeis que exercem no contexto da citada rede contratual, implica também reconhecer que, na impossibilidade da prestação, subsistirá para os recorridos o direito de exigir de qualquer dos recorrentes o pagamento integral do equivalente, respondendo pelas perdas e danos somente o culpado; assim como, havendo a mora, poderão os recorridos exigir de qualquer dos recorrentes o valor integral dos respectivos juros, respondendo o culpado, pelo valor acrescido, perante o outro devedor. 11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, desprovidos, com majoração de honorários. (REsp n. 1.836.912/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 12/11/2020.). (grifei). CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. SUBMISSÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. OPERADORA E ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA INFERIOR A 60 (SESSENTA DIAS). REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão" (Súmula n. 608/STJ). 2. "Consoante entendimento jurisprudencial do STJ, a operadora do plano de saúde, na condição de integrante da cadeia de consumo, responde solidariamente perante o consumidor pelos defeitos na prestação serviço" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.215.411/BA, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). 3. Em que pese o art. 13, inciso II, da Lei n° 9.656/1998 referir-se a planos de saúde contratados individualmente, a Resolução Normativa DC/ANS 195/2009, em seu art. 17, elenca requisitos para a rescisão nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, entre eles, o transcurso do prazo de sessenta dias a contar da notificação. 3.1. Nota-se que o seguro saúde do apelado foi cancelado em 09/07/2023, e que a primeira notificação via e-mail se deu em 20/06/2023, menos de 30 dias antes do cancelamento, incorrendo em ilegalidade. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1853942, 07327729720238070001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Doutra via, quanto à multa cominatória fixada na origem, verifico que fora fixada por ato de descumprimento, o que não guarda associação com a obrigação a ser cumprida, qual seja, o restabelecimento do plano de saúde da autora/agravada. Nesses casos, as astreintes devem ser fixadas por dia de descumprimento, com a previsão de limitação dos dias-multa e prazo para cumprimento, sob pena de enriquecimento indevido da parte beneficiada pela tutela de urgência, nos termos do que orienta o art. 537 do CPC. Assim, denota-se a probabilidade de provimento do recurso quanto a esse ponto. Além disso, a ausência de limitação da multa poderá causar danos financeiros à parte agravante, justificando o deferimento do efeito suspensivo ativo. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido e concedo efeito ativo para fixar em 05 (cinco) dias, o prazo para o restabelecimento do plano de saúde da agravada, se já não restabelecido, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada à R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2024 19:07:57. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora